Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-59.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004697-59.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODILON ALVES DA SILVA FILHO, PAULO CESAR DE SOUZA GIRAO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO LIMA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, RENATO PEREIRA PASSOS, RENATO RUBENS AMARAL MARQUES, RONILDO BRITO DE MESQUITA, RUBENS SILVA LEAO, SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor PAULO CESAR DE SOUZA GIRAO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto